Tribunal: TJDFT
Processo: 0749546-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. ARTIGO 873, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. O laudo de avaliação de imóvel realizado por oficial de justiça avaliador, em conformidade com as exigências legais, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo suficiente para propiciar a determinação de nova quantificação do valor obtido em tal ato, nos termos do artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil, a mera estimativa do preço do bem com base nas quantias exigidas por imóveis que apresentam características distintas.